Tribunal: TJDFT
Processo: 0730738-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0730738-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ROGERIO OLIVEIRA ROCHA RÉU ESPÓLIO DE: ROSA MARIA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARCOS ROGÉRIO OLIVEIRA ROCHA contra decisão de Id 241484081 (origem), proferida no processo no 0016748-31.2006.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a impugnação a penhora apresentada pelo agravante nos seguintes termos: “A penhora impugnada pelo executado MARCOS ROGÉRIO OLIVEIRA ROCHA foi determinada pelo TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0745500-42.2024.8.07.0000, não ostentando este Juízo competência para rever o entendimento daquele Tribunal.” Em suas razões recursais (Id 74441628), o agravante sustenta que os valores efetivamente disponíveis após o cumprimento das obrigações essenciais — como, por exemplo, o contrato de financiamento imobiliário com prestações mensais no valor de R$ 2.790,00, acordo judicial de alimentos com vencimento até dezembro de 2025 no valor de R$ 1.095,00, bem como contas básicas de energia, água, telefone e mensalidade escolar do filho, que somadas ultrapassam R$ 2.000,00 — torna inviável a incidência do desconto de 15% sobre sua folha de pagamento, sob pena de violação ao mínimo existencial. Alega que o desconto do percentual de 15% sobre a remuneração do agravante desconsidera completamente sua realidade financeira concreta e ignora o fato de que mais da metade de sua renda líquida mensal já se encontra comprometida com despesas essenciais. Argumenta que “é dever do juízo da execução realizar um juízo ponderativo entre a efetividade da tutela jurisdicional e os limites constitucionais da intervenção patrimonial, com vistas a evitar o empobrecimento forçado e a deterioração social do executado, o que configuraria verdadeiro desvio de finalidade do processo de execução.” Pondera que, ainda que se reconheça a possibilidade excepcional de penhora de parte do salário, se faz necessário que o percentual seja definido com base na realidade individual do executado. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão do efeito suspensivo ao recurso. Salienta “que a análise do próprio mérito do presente agravo reforça o pedido de justiça gratuita, pois o agravante justamente busca impedir o comprometimento do mínimo existencial decorrente da penhora de parte de sua remuneração. O indeferimento da gratuidade, portanto, seria contraditório com o conteúdo substancial do recurso.” Requer, por fim, o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, atribuindo-lhe efeito suspensivo ativo para: “c.1) Suspender a eficácia da decisão agravada, que não conheceu da impugnação à penhora, mantendo a medida executiva de forma automática e desproporcional; c.2) Determinar a suspensão da ordem de penhora de 15% sobre os rendimentos do agravante, ou, se já expedido ofício ao órgão pagador, suspender imediatamente os efeitos do referido ofício, impedindo descontos em folha até o julgamento final deste recurso; d) Ao final, o provimento integral do presente Agravo de Instrumento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que: d.1) Seja conhecido e apreciado o pedido formulado pelo agravante na origem, com análise concreta da documentação que comprova o comprometimento de sua renda; d.2) Seja declarada a impossibilidade jurídica e fática da penhora de 15% sobre seus rendimentos mensais, por violação ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana; d.3) Subsidiariamente, seja reduzido o percentual de penhora a patamar compatível com sua realidade financeira, sugerindo-se, desde já, o limite de 5% (cinco por cento), conforme precedentes deste Tribunal; e) A intimação do juízo de origem acerca da interposição deste Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.018, §1o, do CPC, bem como a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. f) A juntada dos documentos que instruem este recurso, conforme rol anexo, nos termos do art. 1.017 do CPC. g) A concessão das benesses da justiça gratuita.” É o relato do necessário. DECIDO. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do novo Código de Processo Civil. Referido diploma legal, no artigo 99, §2o, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Esse dispositivo do novo código, que relativiza a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica feita pelo requerente do benefício, está de acordo com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se ainda que a Lei no 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse viés, a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, que dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, visa tão somente exigir que pessoas jurídicas comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável, mas não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais. Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Não se enquadram no conceito de hipossuficiente, contudo, pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais. Na espécie, considerando ser relativa à presunção de hipossuficiência emanada da declaração firmada pela parte, vislumbra-se que o benefício da gratuidade não deve ser concedido, já que é possível concluir não estar o agravante enquadrado no que dispõe a legislação pertinente, ante a documentação acostada aos autos que indica capacidade para arcar com as despesas processuais. Da análise dos contracheques colacionados nos Ids 74445888, 74445889 e 74445890, verifica-se que a parte agravante, como Subtenente da Polícia Militar do Distrito Federal, auferiu rendimentos brutos e líquidos, respectivamente, nos valores de R$ 19.431,65 e R$ 12.251,73 (02/2025), R$ 20.231,65 e R$ 12.251,73 (03/2025), R$ 19.933,85 e R$ 12.076,66 (04/2025). Isto é, o agravante aufere valores que superam, e muito, a média nacional brasileira, onde a maioria dos brasileiros recebe, tão somente, um salário-mínimo. Com efeito, no caso concreto, há que se considerar que o recorrente percebe uma média mensal bruta superior a 5 salários mínimos. Oportuno consignar que 5 vezes o valor atual do salário mínimo de R$ 1.518,00, corresponde ao montante de R$ 7.590,00. É cediço ser possível, na aferição da hipossuficiência econômica, utilizar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, nos termos da Resolução no 271/2023. Quanto ao ponto, o parâmetro editado pela referida Resolução estabelece o seguinte critério da pessoa como hipossuficiente: "Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. (...)” Infere-se que o referido parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 271/2023. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. REQUISITOS AUSENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar o preenchimento do requisito da hipossuficiência econômica autorizadora do deferimento da gratuidade de justiça em benefício do ora recorrente. 2. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em possibilitar o amplo acesso à jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários-mínimos. 4. Convém ressaltar que o parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. A remuneração líquida depende dos descontos compulsórios e facultativos que recaem sobre a folha de pagamento e podem variar mês a mês. Assim, adotar esta última como parâmetro geraria variações e insegurança, deturpando a avaliação da efetiva capacidade econômica da parte. 4.1. (...)4.2. Essa situação, portanto, é suficiente para atestar a inexistência da alegada hipossuficiência econômica. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1814591, 07490810220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI,2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. E, apenas a título ilustrativo, cabe salientar que a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no (s) 133 de 07/12/2016 e 134 de 07/12/2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017, ou seja, importe bastante inferior ao percebido pela autora agravante. Desse modo, com base nos documentos que constam nos autos, é evidente que o agravante possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento, ante os valores consideráveis que aufere. No mais, o agravante não acrescentou nenhuma outra documentação para fundamentar sua alegada incapacidade de arcar com as custas processuais. Cumpre esclarecer que as dívidas espontaneamente pactuadas não podem ser contabilizadas para fins de enquadramento da parte como hipossuficiente financeiro. Sendo assim, com base nos documentos que constam nos autos, não é possível afirmar que o agravante está impossibilitado de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Portanto, não há que se falar em concessão da gratuidade de justiça no caso. Nesse sentido, vale conferir julgados deste Eg. Tribunal de Justiça a respeito do assunto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA. EMPRESTIMOS BANCÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n. 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. Portanto, 3. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a alegação de impossibilidade de arcar com as despesas do processo dada a realização de empréstimos consignados, bem como a utilização de cheque especial são incompatíveis com a declaração de miserabilidade apresentada, fatos que, somados ao recebimento de proventos líquidos superiores a quatro vezes o valor do salário mínimo nacional, impedem o deferimento do pedido de gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1390633, 07226024020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 20/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. INDÍCIOS DA CAPACIDADE ECONÔMICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. O regramento atinente à gratuidade de justiça restou sensivelmente modificado pelo Novo Código de Processo Civil, destacando o art. 99 que a presunção de veracidade, firmada pela declaração do próprio postulante, pessoa natural, é relativa, podendo ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência. 2. No presente caso, os argumentos aventados pelas agravantes, assim como os extrato de conta corrente não são aptos a caracterizar a hipossuficiência alegada. 3. O requisito legal indispensável para o deferimento da assistência judiciária gratuita, qual seja, a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais e honorários do advogado sem prejuízo do próprio sustento e do sustento de sua família (art. 98, caput, CPC), não se encontra efetivamente demonstrado nos autos e, desta forma, à míngua de prova apta a delinear a alegada hipossuficiência financeira do recorrente, resta inviabilizado o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1311740, 07404853420208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 2/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Registre-se que, prevalecendo entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que se tratariam pessoas desiguais de modo idêntico, fato que acarretaria prejuízo ao acesso à justiça, haja vista o Estado não se encontrar suficientemente preparado para arcar com o pagamento das custas judiciais de todos os cidadãos que requererem a gratuidade de justiça, ainda que cientes de que não se enquadram nas exigências para a concessão do benefício. Desse modo, o pedido de justiça gratuita deve ser seriamente analisado a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que possuem condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita e determino ao agravante o recolhimento do preparo, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora